Tribunal: TJPA
Processo: 0830241-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830241-29.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: TASSIA GONCALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. QUADRO EMERGENCIAL. COVID-19. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra plano de saúde, em razão da negativa de custeio de internação hospitalar durante o auge da pandemia de Covid-19, sob o argumento de carência contratual. A autora apresentava sintomas graves, com 25% de comprometimento pulmonar, sendo compelida a assinar termo de responsabilidade/confissão de dívida para receber atendimento médico adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta em julgamento envolve as seguintes questões:

(i) saber se é lícita a recusa de cobertura hospitalar com base em cláusula de carência contratual, diante de quadro clínico emergencial;

(ii) saber se a conduta da operadora enseja indenização por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a cláusula que nega internação em situação de urgência ou emergência, após o prazo de carência de 24 horas, conforme dispõe o art. 12, V, e art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.

4. O diagnóstico clínico da autora demonstrou quadro respiratório agudo compatível com infecção viral em curso, durante a fase crítica da pandemia, autorizando a aplicação das regras excepcionais de cobertura obrigatória.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura em casos emergenciais enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

6. O valor de R$ 9.000,00 a título de indenização moral é adequado às peculiaridades do caso, respeitando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar por plano de saúde, em situação de urgência ou emergência, com base em cláusula de carência superior a 24 horas.

2. A recusa injustificada enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; Lei 9.656/98, arts. 12, V e 35-C, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível 0213719-88.2021.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por TÁSSIA GONÇALVES SILVA EM FACE de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, na qual a autora alegou que, mesmo sendo beneficiária de plano de saúde contratado em março de 2020, teve negado o pedido de internação hospitalar em abril do mesmo ano, sob o argumento de carência contratual, embora apresentasse sintomas graves compatíveis com quadro clínico de Covid-19, inclusive com 25% de comprometimento pulmonar.

Em razão da recusa da operadora em custear a internação, a autora afirmou que precisou assinar termo de responsabilidade/confissão de dívida para obter o tratamento adequado, durante o auge da pandemia.

A sentença de primeiro grau, proferida aos ID 14585635, julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura diante de quadro clínico emergencial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 14585636), sustentando:
(i) legalidade da negativa de internação por não ultrapassado o período de carência contratual;

(ii) inexistência de ilicitude em sua conduta, pois prestou atendimento ambulatorial à autora;

(iii) ausência de dano moral indenizável, por inexistência de violação a direito da personalidade;

(iv) excesso no valor arbitrado a título de indenização.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado reside na análise da legalidade da recusa de internação hospitalar, diante de quadro clínico grave e emergencial, sob o fundamento de carência contratual, bem como na verificação da ocorrência ou não de dano moral indenizável.

Consoante os elementos dos autos, a autora contratou o plano de saúde em março de 2020. Em 16 de abril de 2020, deu entrada no Hospital Layr Maia com dispneia e sintomas respiratórios agudos. Exames apontaram 25% de comprometimento pulmonar, indicativo de infecção viral, em contexto de emergência nacional ocasionado pela pandemia de Covid-19.

Diante do agravamento do quadro, houve solicitação médica formal de internação, que foi indeferida pela operadora sob alegação de carência contratual, forçando a autora a assinar termo de confissão de dívida para custear a internação.

A negativa de cobertura sob o fundamento de carência contratual não se sustenta diante da natureza emergencial do atendimento.

O art. 12, V, da Lei nº 9.656/98 estabelece que o prazo máximo de carência para urgência e emergência é de 24 horas, desde a contratação do plano. No caso, esse prazo havia sido ultrapassado, e o quadro clínico da autora evidenciava risco imediato à saúde.

O art. 35-C, I, da mesma lei reforça a obrigatoriedade da cobertura de internação nos casos em que o estado do paciente indicar risco de morte ou lesões irreparáveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica quanto ao caráter abusivo de cláusulas que neguem atendimento emergencial, mesmo dentro de período de carência:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços em situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas contado da data da contratação."

(Súmula 597/STJ)

Portanto, a recusa de internação diante de quadro clínico emergencial durante a pandemia, e após superado o prazo legal de 24 horas, constitui ato ilícito e abusivo, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

A recusa indevida da operadora do plano de saúde em autorizar a internação da paciente, portadora de doença grave, implica inegável violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral.

A jurisprudência também é pacífica em reconhecer o dano moral in re ipsa nas hipóteses de negativa indevida de cobertura de plano de saúde, especialmente em casos que envolvem urgência médica e risco à vida:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
INTERNAÇÃO
. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
DANOS MORAIS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a garantir
internação
médica de paciente acometida por
COVID
-19,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00. O plano de saúde alegou que a
negativa
se deu em razão do não cumprimento do prazo de
carência
contratual, bem como que o caso não haveria indicação de home care. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode negar
internação
em situação de emergência, invocando o cumprimento de
carência
contratual, e se há fundamento para
condenação em danos morais
. III. Razões de decidir 3. Conforme a Lei nº 9.656 /1998, art. 35-C , a
negativa
de cobertura em situação de emergência após o prazo de 24 horas da contratação do plano é abusiva. O diagnóstico de
COVID
-19 em estágio avançado caracteriza emergência. 4. A
negativa
de
internação
em situação de emergência justifica a
condenação por danos morais, devido
ao agravamento da angústia psicológica do paciente. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em grau recursal. 7. Tese de julgamento: A
negativa
de cobertura por plano de saúde para
internação
em situação de emergência é abusiva após o prazo de 24 horas de
carência
, configurando o dever de
indenização por danos morais
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. Processo: 0213719-88.2021.8.06.0001 - Apelação Cível DES. MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator.

No caso concreto, a autora foi compelida a assumir dívida para ter acesso a tratamento vital, o que configura ofensa à dignidade humana e à proteção à saúde, constitucionalmente assegurada (CF, art. 6º e 196).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto, levando

em consideração

as

partes

envolvidas, em que a apelante é uma grande operadora de planos de saúde do país, mantenho o valor de indenização em R$9.000,00 (nove mil reais). Tal quantia mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta da operadora, o contexto pandêmico e o sofrimento experimentado pela autora. Ademais, não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro a condenação do apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025